Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742397-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR MARQUES CAMILO RECORRIDO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA COMISSÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. ADJUDICAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR. 1. Dispõe o art. 322, § 1o, do CPC, que o pedido deve ser certo, compreendendo-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência. O inadimplemento sujeita o devedor aos encargos da mora em que incorreu, impondo-se a incidência da correção monetária ao débito exequendo. 2. A medida protetiva que afasta o proprietário do exercício da posse direta sobre o imóvel hipotecado não lhe retira os atributos dominiais. 3. A permanência da credora no local de moradia ocupando a integralidade do imóvel não induz ao assentimento da adjudicação ao arrepio das etapas processuais e à avaliação do imóvel. 4. O ordenamento civil veda expressamente a previsão contratual de cláusula comissória, caso se estabeleça que o credor de direitos reais de garantia fique com o bem para si, na hipótese da dívida não seja paga no vencimento pelo devedor (art. 1428 do Código Civil). 5. De acordo com o art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente e este não pode ser obrigado a adjudicar o bem forçadamente, podendo o devedor dar a coisa em pagamento da dívida caso haja consentimento do credor, em dação em pagamento (art. 1.428 Parágrafo único do Código Civil). 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, § 1o, inciso V, e § 2o, 316, 389, 395 e 397, todos do Código Civil, e 798, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a exclusão da correção monetária não prevista contratualmente. Destaca, ademais, que a correção monetária não poderia incidir em período anterior ao vencimento do contrato, somente após a mora; b) artigos 1.199, 1.228 e 1.231, todos do Código Civil, 159, 797, 798, parágrafo único, inciso III, 805, e 876, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela adjudicação do imóvel objeto dos autos; c) artigos 825, 835, § 3o, e 851, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de excesso de penhora. Pugna pelo cancelamento das penhoras excedentes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113, § 1o, inciso V, e § 2o, 316, 389, 395, 397, 1.199, 1.228 e 1.231, todos do Código Civil, 159, 797, 798, parágrafo único, inciso III, 805, 825, 835, § 3o, 851 e 876, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005